Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748862-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIRLEI RODRIGUES RAMOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SHIRLEI RODRIGUES RAMOS DESPACHO Intime-se a parte autora embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator